Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); ao contrário do que alega a agravada, trata-se de penhora para pagamento de obrigação principal e de honorários advocatícios; preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
No caso, todo o valor que havia sido bloqueado judicialmente na conta-poupança - R$ 1.605,69 (mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) foi desbloqueado pela decisão agravada sob o fundamento de que “quantia inferior à reserva legalmente protegida (40 salários mínimos), ex vi do art. 833, X, do CPC”. Embora referida quantia seja inferior àquela a que se refere o inciso X do art. 833, CPC, trata-se de penhora para pagamento de obrigação principal e de honorários advocatícios; e estes constituem, nos termos do § 2o do art. 833, CPC ("hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem"), exceção à regra da impenhorabilidade.
O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento.
Uma vez reconhecida a possibilidade de incidência de penhora em vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), mantem-se constrição que não comprometa a subsistência do executado.
Agravo de instrumento conhecido e provido.